Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-74.2014.8.11.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000381-74.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JURACI BORGE DE OLIVEIRA - CPF: 329.391.161-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no 0000381-74.2014.8.11.0021 – Água Boa.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Juraci Borges de Oliveira.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – CONFIRGURADA – DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos o prazo prescricional (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

In casu, não foram apresentadas nos autos nenhuma causa interruptiva ou impeditiva da prescrição, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 0000381-74.2014.8.11.0021 – Água Boa.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Juraci Borges de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Juraci Borges de Oliveira, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito com base nos arts. 921, § 5°, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, recorre o apelante sustentando, em suma, a inocorrência da prescrição intercorrente diante da falta de citação da parte, uma vez que o exequente não pode ser prejudicado pela morosidade do Poder Judiciário. Afirma que em momento algum transcorreu o prazo da execução do título após o decorrer dos prazos de suspensão, que justificasse a extinção do feito pela prescrição intercorrente. Assevera que entre os pedidos do banco e o despacho do juízo, chegam há mais de um ano, não podendo ser penalizado pela demora do Judiciário. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (certidão – id. 180858587).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 0000381-74.2014.8.11.0021 – Água Boa.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Juraci Borges de Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. move ação de execução de título extrajudicial contra Juraci Borges de Oliveira, representado pelas Cédulas de Crédito Bancária n. 172.484.455 e n. 204.593.472, que restaram inadimplidas (id. 180858574 - Pág. 15 e 22).

Decorrida a marcha processual, o d. magistrado
a quo
proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, com base nos arts. 921, § 5°, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. (id. 180858583).

Inconformada, insurge-se a instituição bancária, defendendo a ausência da prescrição do título, pois a demora na citação foi acarretada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, por atraso na marcha processual causada pelo Judiciário. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Todavia, malgrado o inconformismo, razão não lhe assiste, porquanto, compulsando os autos, verifica-se que a ação foi proposta em 07.02.2014, visando o recebimento do valor atualizado representado pelas Cédulas de Crédito Bancário, 172.484.455 e n. 204.593.472.

Após algumas tentativas de localizar pessoalmente o executado (certidões do oficial de justiça – id. 180858575 - 180858575 - Pág. 02 e 12), o exequente postulou pela pesquisa através dos sistemas do juízo (id. 180858575 - Pág. 14), restando tal pedido indeferido à época (id. 180858575 - Pág. 15).

Ato seguinte, em
26.09.2016
, a instituição bancária requereu a suspensão do processo, informando que estava em tentativa de acordo com a parte autora (id. 180858575 - Pág. 16).

Em
28.10.2016
, o d. magistrado
a quo
deferiu o pedido de suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, remetendo os autos ao arquivo (id. 180858575 - Pág. 17).

Certidão atestando a intimação dos patronos via DJE n.o 9893, de
08.11.2016
(id. 180858575 - Pág. 18), sendo remetidos os autos ao arquivo em
14.11.2016
.

Em
08.03.2021
, o exequente postulou nos autos pela regularização da representação processual, e no dia
28.10.2021
, requereu novamente a busca de endereços do executado pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL (id. 180858579).

Após, foi determinada a intimação da parte autora, para que, no prazo de cinco dias, manifeste sobre a eventual ocorrência de prescrição do feito, haja vista que o devedor não havia sido ainda citado (id. 180858580).

O exequente peticionou manifestando pela ausência da prescrição intercorrente e informando que não poderia ser prejudicado pela morosidade do Poder Judiciário, reiterando pelas busca de endereços em nome do devedor (id. 180858582).

Na sequência, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, com o seguinte fundamento:

“(...) Da análise dos autos, verifico que a demanda foi ajuizada em 07.02.2014, com despacho inicial em 11.02.2014 (Id. 67774327), com o retorno negativo da citação pessoal em 13.06.2014 (Id. 67774332 – pág. 02), tendo sido indicado novo endereço em 04.03.2015, retornou o mandado novamente negativo em 24.06.2016, oportunidade em que o requereu a busca de endereços pelos sistemas do Juízo em 31.08.2016, o que foi indeferido em 05.09.2016.

Em seguida, em 26.09.2016 a exequente informou a tentativa de acordo com a executada, requerendo o arquivamento do feito (Id. 67774332 – pág. 16), o que foi deferido em 28.10.2016, sendo os autos remetidos ao arquivo em 14.11.2016 (Id. 6774332 – pág. 17/19), sem a efetivação de citação da executada
.

Em 08.03.2021, a exequente requereu a regularização da representação processual nos autos (Id. 67774335 – pág. 1), sendo que em 28.10.2021 requereu novamente a localização de endereço da executada pelos sistemas conveniados do Juízo.

Intimado para manifestar sobre a Prescrição Intercorrente, se limitou a argumentar que não pode ser prejudicada pela morosidade do Poder Judiciário.

Entretanto, constato que, embora o credor tenha feito algumas tentativas para localização do devedor, não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais, de sua responsabilidade, e deixou o processo arquivado por mais de 3 (três) anos. Assim, não há como imputar culpa ao Judiciário pelo atraso
.

(...)

Assim, compete ao credor, além de ajuizar a ação de execução antes do prazo prescricional, promover a citação do devedor, a fim de interromper o transcurso do prazo final, o que não ocorreu nos autos, restando evidente que o título está prescrito, pelo decurso do prazo trienal, sem dar impulso processual.

Consumada, portanto, a prescrição intercorrente, a extinção do feito é mesmo medida que se impõe.”
(id. 180858583)

Pois bem. Observa-se nos autos a desídia da parte autora em promover o necessário, pois proposta a ação em 2014, se estende até os dias de hoje sem que tenha sido promovida diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva.

E “
a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz
” (§4o do art. 921 do CPC). Diante disso, incide o §5o do art. 921 do CPC.

Como não houve ações efetivas, o termo inicial deve ser fixado a partir da suspensão processual, em 28.10.2016, de modo que deve ser aplicado ao caso, o prazo trienal para sua cobrança, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663 /66.

Por conseguinte, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. Isso porque o processo foi suspenso por expresso requerimento do exequente, uma vez que não foram localizados bens passíveis de penhora e havia informações de que tentava realizar acordo com o devedor.

Logo, nota-se que a execução se manteve inerte por 1581 dias, ou seja, mais de 04 anos, sem qualquer impulso do exequente (contados da intimação da suspensão), de modo que já transcorreu o prazo prescricional trienal aplicável à espécie.

Repiso, não houve mora do Poder Judiciário no referido período, uma vez o arquivamento decorreu de pedido expresso do próprio exequente, sendo dever da parte impulsionar o processo, ficando a desídia demonstrada no caso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRAZO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição, no caso da Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu
.” (RAC n. 0000764-34.2000.8.11.0024, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 31.08.2022 - negritei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(RAC n.o 0004293-05.2017.8.11.0044, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 25.10.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024